Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-96.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Indenização. Compra e venda de bem móvel. Mercadoria entregue com grande atraso. Teoria do desvio produtivo. Dano moral existente. Fato que causa perda de tempo indevidamente e transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, não podendo ser encarado como mero dissabor cotidiano. Apelo parcialmente provido.